Tribunal: TJDFT
Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716453-88.2022.8.07.0001 APELANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA APELADO: H. M. D. S., SIMONE LOPES MENDES, DENILSON OLIVEIRA DA SILVA, UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A Unimed do Estado do Rio de Janeiro – Federação Estadual das Cooperativas Médicas – UNIMED-FERJ requer a substituição do polo passivo da relação processual ou o seu ingresso na qualidade de sucessora da Unimed – Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro, por ter assumido a responsabilidade pela assistência à saúde de todos os beneficiários da Unimed-Rio. O recurso ainda não foi julgado pela egrégia 3a Turma Cível. De acordo com o primeiro parágrafo do art. 109 do CPC, o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou o cedente, sem que o consinta a parte contrária. Sendo assim, intime-se o Apelado para que se manifeste sobre o pedido de substituição processual ou ingresso na lide requerido na petição Id. 60208873. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora